Tribunal: TJMT
Processo: 1011337-94.2022.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011337-94.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANE ALVES PEREIRA - CPF: 969.298.631-49 (RECORRENTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011337-94.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1011337-94.2022.8.11.0040

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Viviane Alves Pereira

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR -

ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA
–
ÁREA RURAL
-
READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011337-94.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1011337-94.2022.8.11.0040

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Viviane Alves Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Revisional de Faturas de Consumo, Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 216411233
): julgou procedentes os pedidos iniciais
,

declarando a inexistência dos débitos referentes as faturas dos meses de
dezembro/2021, março/2022, junho/2022, julho/2022 e setembro/2022
, determinando que a recorrente realize o cálculo sobre a média dos últimos 6 (seis) meses de consumo;
condenando a recorrente
ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216411240): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
:

Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011337-94.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1011337-94.2022.8.11.0040

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Viviane Alves Pereira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Revisional de Faturas de Consumo e Indenização por Danos Morais proposta por
Viviane Alves Pereira em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança exorbitante.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é titular da unidade consumidora de energia UC 6/3363880-0 e em dezembro/2021, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$1.560,13 (um mil, quinhentos e sessenta reais a e treze centavos), relata que as faturas de sua residência nunca superaram o valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

A autora alega que abriu uma reclamação na ouvidoria da recorrente, sob n° de protocolo 1897170897 na data de 16/03/2022, recebendo a resposta de que, em síntese, o valor da fatura seria referente a acúmulo de consumo dos 2 (dois) meses anteriores, visto que como o imóvel se situa na área rural, as leituras são realizadas de forma plurimensal.

Aduz ainda que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida por parte da empresa recorrente, referente a fatura no valor de

R$1.560,13 (um mil, quinhentos e sessenta reais a e treze centavos) que foi contestada pela autora junto à concessionária de energia e ao PROCON.

Em análise ao conjunto probatório resta incontroverso que a fatura não está em conformidade com o consumo da autora, verifica-se que foi apresentados nos autos as faturas dos últimos 6 (seis) meses em Id. 216408495, onde mostra que a média de consumo da autora nunca ultrapassou o valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em contraponto, a recorrente, em suas razões recursais, defendeu (i) a regularidade da fatura questionada nos autos; (ii) que a Unidade Consumidora é faturada na modalidade plurimensal; (iii) que não há como se utilizar a média de consumo da Unidade Consumidora, por fim (iii) alega a inexistência de danos morais vez que a negativação do nome da autora se deu em virtude do inadimplemento de faturas recentes.

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrida que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepantes
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Portanto não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Desta forma comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente, pois houve a inclusão
nome da autora em cadastro de inadimplentes, ensejando negativação indevida,
de fatura configura o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida suspensão de energia elétrica concernente a cobrança de fatura paga, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.
(TJ-MT - AC: 00009123120168110009, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023).”

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. PAGAMENTO DA
FATURA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PELOS CONSUMIDORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA CHAVE
PIX
DIVERSA DA OPÇÃO DE PAGAMENTO OFERECIDA PELO CREDOR. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLO NÃO IMPUGNADO. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, APÓS RECLAMAÇÃO. POSTERIOR CORTE NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE IMPROVIDO.
Se o consumidor ao realizar o pagamento da
fatura
de
energia
elétrica o faz por meio de uma transferência via
PIX
- com a utilização do CNPJ da concessionária como chave
PIX
- e não por meio do QRcode destacado na
fatura
, sem identificação da unidade consumidora favorecida, tal fato ensejou o não reconhecimento do pagamento pela concessionária de
energia
elétrica. Contudo, se após o pagamento realizado por meio diverso dos disponibilizados na
fatura
, o consumidor realiza reclamação administrativa, onde, ao que consta, o pagamento foi identificado, e, após tal reclamação ocorre o corte no fornecimento de
energia
elétrica, tem-se que o corte é indevido, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A restituição do valor da
fatura

paga
em duplicidade deve ocorrer na forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise. (N.U 1002745-66.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Logo, devida é a indenização à parte recorrida,
que teve a inclusão de seu
nome em cadastro de inadimplentes por fatura contestada, e ainda houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos à recorrida e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024